Tribunal: STF
Processo: ARE 1413622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-11
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA), QUE NÃO PROSPERA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR DE 2004. FAZENDA PÚBLICA QUE DETÉM O PRAZO DE CINCO ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, OBSERVADAS AS REGRAS DO ARTIGO 173 DO CTN. CRÉDITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2009. CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA QUE SE TORNOU DEFINITIVA APÓS A DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMADO A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE, ORA APELANTE, AO AUTO DE INFRAÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE SOFTWARE DE PRATELEIRA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ALEGADA NA INICIAL E TAMPOUCO OBJETO DO PEDIDO E QUE NÃO PODE SER CONHECIDA NO RECURSO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 2.º DO ARTIGO 16 DA LEI 6830/80. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente